Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701341-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA LUIZA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar “procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea” para paciente diagnosticada com calculose do rim e do uréter, nefrolitíase complexa à direita, com infecções de repetição. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Nas demandas que visam à implementação de políticas públicas de saúde deve ser evidenciada a omissão do Poder Público e o laudo médico que fundamenta o pedido deve ser circunstanciado e demonstrar a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato ao paciente para lastrear o pedido de tutela de urgência, conforme o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” O relatório médico de ID 130493582, processo de origem 0737711-12.2022.8.07.0016 consigna que a recorrente está internada no serviço de urologia do Hospital de Base, devido nefrolitíase complexa à direita, com infecções de repetição e que foi solicitada a cirurgia, porém nada informa acerca da urgência do procedimento, tampouco sobre o risco imediato à paciente. De outra parte, a solicitação de cirurgia foi inserida na Central de Regulação em 10/05/2022, sob risco AMARELO-Urgência (ID 130493582 – PAG 3). Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Ademais, acerca dos prazos para atendimento, o Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ consigna que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Dessa forma, sem embargo de reexame do pedido à presença de um relatório médico circunstanciado revelando o efetivo risco à vida do paciente, não há elementos, nesse momento, para amparar a medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito